Tribunal: CARF
Processo: 10855.722826/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722826/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.363 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CLAUDIO CESAR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF.
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
INFORMAÇÃO EM DIRF. COMPROVAÇÃO.
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração
de ajuste anual, informações constantes em DIRF considerada válida pela
autoridade.
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer os valores relativos a compensação de imposto de
renda retido na fonte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.362, de 13 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10855.722825/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722826/2013-59
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722826/2013-59

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
CLAUDIO CESAR DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Brasilia/DF, que julgou procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, decorrente de compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2011,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Valor de IRRF Glosado
R$13.855,39.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF de
origem analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo
Despacho Decisório, o qual concluiu pela manutenção da notificação de lançamento.
Após a ciência do teor do referido Despacho Decisório, o contribuinte se
manifestou dentro do prazo legal anexando aos autos documentação comprobatória acerca das
infrações de compensação indevida de IRRF.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento após Despacho Decisório, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, afirmando em
síntese ser incabível a glosa de compensação, uma vez que seguiu a DIRF apresentada pela
pessoa jurídica (fonte pagadora).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722826/2013-59

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. IRRF
Glosado R$14.494,05. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Valor Glosado R$42.333,78.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Valor Glosado R$1.600,00.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à compensação indevida do IRRF, bem
como a pensão alimentícia. No que diz respeito a infração da dedução indevida de
despesas médicas o próprio autuado concorda com a glosa. Portanto, a lide encontra-
se limitada as duas primeiras infrações (compensação IRRF e pensão).
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DA COMPENSAÇÃO DO IRRF
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça inaugural,
apurou-se dedução incorreta do IRRF por falta de comprovação da retenção, conforme
apuração dos dados, senão vejamos:
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Importo
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente
data.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos, especialmente o IRRF,
de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), bem como
constantes do contra cheque. No mesmo sentindo, junto a defesa anexa aos autos as
DIRF ́s da fonte pagadora e alguns contracheques, além de tela (print) do Sistema E-
CAC.
A autoridade preparadora por meio do Despacho Decisório assim se manifestou sobre o
tema:
3. Os Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2009 foram
confrontados com os valores dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte para este
contribuinte.
3.1. Os valores de rendimentos (R$ 125.067,10) e de IRRF (R$ 14.494,05)
informados em DIRF do ano-calendário de 2009, com a utilização do código de
receita 0561 – Rendimentos do trabalho assalariado, pela pessoa jurídica SEALY
DO BRASIL LTDA, de CNPJ 96.450.457/0001-77, foram declarados pelo
contribuinte na sua DIRPF do ano-calendário 2009.
3.1.1. O responsável pela entrega desta DIRF em 28/10/10 foi o próprio
contribuinte, o Sr. Claudio Cesar da Silva.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722826/2013-59

Pois bem! Entendo que deve ser dado provimento ao recurso neste ponto tendo em vista
que o contribuinte, apesar de ser o responsável pelo preenchimento da Declaração da
fonte pagadora, o fez na forma de empregado (contador). Não é o caso de sócio e/ou
administrador.
Ademais, nos termos da ° Súmula CARF 143 (A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos), o contribuinte traz ao processo alguns contracheques que
comprovam que houve o desconto do IRRF por parte da fonte pagadora.
Não sendo o bastante, devemos ponderar que a própria autoridade lançadora e
preparadora (despacho decisório) tomam como base as informações da DIRF para os
rendimentos declarados, ou seja, acolheu apenas parte do documento, s.m.j., não faz
menos sentindo.
Em outras palavras, pau que bate em Chico, bate em Francisco, isto porque as
informações sobre os rendimentos recebidos pela empresa constantes em DIRF não
foram questionados, ou seja, o documento serviu como correto e prova para com os
rendimentos mas não para a retenção? – Impossível.
Por derradeiro, cabe mais uma vez salientar que não estamos diante da situação de
sócio/administrador mas sim de funcionário empregado, o qual além das informações
constantes em DIRF fez prova da retenção por meio de outros documentos.
Sendo assim, cabe restabelecer a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte.

DA DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que o
contribuinte simplesmente pugna apenas prorrogação de prazo para juntar documento,
sem colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos do
despacho decisório e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as
alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
7. Na DIRPF o contribuinte informou os pagamentos a título de pensão
alimentícia de R$ 34.886,28 para IVONE APARECIDA DUARTE DA ROCHA
e R$ 7.447,50 para ROSELENE APARECIDA PEREIRA.
7.2. Como visto acima, o contribuinte afirma na sua Impugnação que
ROSELENE APARECIDA PEREIRA seria a mãe de ANA LUIZA PEREIRA
DA SILVA, filha do contribuinte. Todavia, nenhum documento foi apresentado
para comprovar tal fato : não foi apresentada certidão de nascimento ou RG da
filha.
7.3. O Comprovante de Rendimentos (fls. 12) emitido em 26/02/10 pelo próprio
contribuinte, o Sr. Claudio Cesar da Silva, indica como fonte pagadora SEALY
DO BRASIL LTDA, de CNPJ 96.450.457/0001-77. Este Comprovante informa
o desconto de pensão alimentícia de R$ 34.886,28, contudo, não indica que foi a
beneficiária deste pagamento.
7.3.1. Uma petição requerendo separação judicial consensual de 18/02/93 (fls. 20
a 25) entre o contribuinte e a Sra. Ivone Aparecida Duarte da Rocha e Silva
informa que a guarda das filhas ficaria com a mãe e o Sr. Claudio contribuiria
com 30% da sua remuneração "para criação e educação das filhas".
7.3.2. O Sr. Claudio não forneceu certidões de nascimento de suas filhas, porém,
de acordo com as datas de nascimento indicadas nesta petição de 18/02/93 elas já
teriam as idades de 20 e 22 anos em 2009.
7.3.3. Não foi fornecida a homologação judicial desta petição de 18/02/93, nem
foi fornecido qualquer outro documento indicando que a obrigação de pagamento
da pensão alimentícia ainda estava em vigor em 2009 (apesar da idade das
filhas), e ainda deveria ser paga neste percentual.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.363 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722826/2013-59

Analisando o presente processo, verifica-se que, conforme já mencionado no Despacho
Decisório não anexou aos autos a homologação judicial, mas apenas a petição de
18/02/1993, para comprovar que tais pagamentos foram decorrentes de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública conforme consta na
legislação em vigor supracitada.
Assim, há que se reputar correto o lançamento
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância parcial
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer os valores relativos a compensação de imposto de
renda retido na fonte.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer os valores relativos a compensação de
imposto de renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 86
DF CARF MF
Original